Tribunal: TJMT
Processo: 1037696-33.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037696-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY JOCIL SANTOS MACIEL - CPF: 036.397.411-37 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora e voto para prover o recurso de agravo interno interposto pela parte autora para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Conquanto a parte autora sustente a inexistência de relação jurídica e do débito a parte agravante logrou juntar aos autos documento comprobatório da relação jurídica, bem assim do crédito objeto do contrato, conforme documento de Id. nº 259658194, página 06. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora, por entender devidamente comprovada pela parte reclamada a origem do débito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que reformou a sentença para julgar parcialmente procedente a demanda,
in verbis
:

“Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
(I)

declarar a inexistência do débito discutido nos autos e (II)
condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com
a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso
(artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.”

A parte Agravante se insurge quanto à fundamentação da decisão monocrática, alegando que restou comprovada a contratação dos serviços, sendo devida a negativação.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Eminentes Pares;

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento d
e Agravo Interno.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Ademais, apesar de a parte promovida ter juntado Comprovante de empréstimo (ID. 259658194), ele não possui mecanismos básicos de segurança para demonstrar a validade da contratação (Assinatura física ou digital, IP de identificação ou Geolocalização do aparelho utilizado). Assim, se tratam apenas de telas sistêmicas e unilaterais, as quais, por si só, não possuem condão comprobatório (conforme Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

Frisa-se que pela imagem capturada pelo terminal bancário (ID. 259658194, página 05) não é possível determinar a identidade do autor. Deste modo, não podendo ser utilizada como prova da contratação dos serviços.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria. 2. Agravo interno conhecido e não provido. 3. Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (N.U 1055817-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).”

O dano moral (R$ 3.000,00) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo
.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA MONOCRATIVAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – PROVA DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor e julgar provido o agravo interno interposto pela parte reclamada.

Conquanto a parte agravada/autora negue a relação jurídica e, consequentemente o débito dela decorrente, houve a parte agravante/reclamada por trazer aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a existência de fatos capazes de comprovar a legitimidade do débito atribuído à parte agravada/reclamante.

Conforme se evola da documentação que instrui a petição de contestação (Id. nº 259658194) houve a parte reclamante por efetivar a contratação do empréstimo que origina o débito negativado, bem assim consta documento comprobatório do crédito do valor proveniente do citado empréstimo em conta bancária de titularidade da parte autora.

Vale reforçar que consta do citado documento – Id. nº 259658194 –, especificamente na página 06 comprovação do crédito da operação de empréstimo na conta bancária da parte autora, o que afastar a negativa de contratação alegada na exordial.

A jurisprudência anota:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NÃO ADIMPLEMENTO DE PARCELA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO REFERIDO DOCUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o Reclamado/Recorrido juntou aos autos extrato bancário com diversas informações não impugnadas especificamente pelo Recorrente, como transações entre contas do próprio autor da ação e registro de depósito do valor e quitação de diversas parcelas anteriores referentes a empréstimo contratado junto ao banco.
Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.
Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1019361-94.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

EMENTA
RECURSO INOMINADO – BANCO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMO EM CONTA) DEMONSTRADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, A QUANTIA DEPOSITADA, O MEIO PELO QUAL FOI REALIZADO E A DATA – NEGATIVAÇÃO FUNDADA NO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.
Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando extrato que demonstra a contratação do empréstimo, a data e quantia depositada, além de constar registrado diversas operações realizadas pelo demandante através do Depósito de Validação Bradesco – BDN.
Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a origem e legitimidade do débito, não há que se falar em verba indenizatória.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e improvido. (N.U 1048478-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Decorre, pois, que diante da comprovação da relação jurídica competia à parte autora tão só a prova do adimplemento do débito ali originado, o que, todavia, não restou demonstrado no acervo probatório dos autos.

Diante de tal circunstância não se permite outra conclusão senão a de que o débito é existente e, de conseguinte, inexiste qualquer ato ilícito perpetrado pela parte agravante em desfavor da parte agravada.

Por tais circunstâncias é que divirjo da D. Relatora para
conhecer
do presente agravo interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e julgar improvido o recurso inominado, mantendo-se o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, tal como fora feito no ato sentencial.

Em razão do resultado do julgamento se faz impositiva a condenação da parte recorrente/agravada na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025